Tribunal: STF
Processo: ARE 1366820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS RESIDENTES NO DF. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO DNER. REDISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA ATIVA PARA O DNIT. QUADRO ESPECÍFICO CRIAÇÃO DE PLANO ESPECIAL DE CARGOS. LEI 11.171/05. LIMITAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. A jurisprudência dominante trafega no sentido de que os sindicatos e as associações possuem ampla legitimidade ativa na defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria, seja na fase de conhecimento ou na de execução, sendo desnecessária a relação nominal dos filiados e de autorização dos servidores substituídos. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 364.642/RJ; Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 15/10/2013.



    2. Cuidando-se de prestações de trato sucessivo, cuja pretensão se renova mês a mês, a prescrição não afeta o fundo do direito, mas apenas as prestações anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Precedentes.



    3. Na hipótese dos autos, tendo sido a ação ajuizada em 28/07/2009, estão prescritas todas as parcelas anteriores a 28/07/2004, conforme assentado pela sentença recorrida.



    4. Tendo em vista que associação/autora é entidade nacional, e que defende os servidores federais em transportes, não se mostra razoável a limitação territorial imposta pelo art. 2° da Lei 9.494/1997, também em atenção aos princípios da economia e efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes da Corte.



    5. Com a extinção do DNER, a Lei 10.233/01, que criou o DNIT, tratou, no seu art. 113, do quadro de pessoal do extinto DNER. Já a Lei 11.171/2005 criou o plano especial de cargos e salários que alcança os servidores do DNIT e aqueles oriundos do extinto DNER, no entanto, limitou a sua aplicação às respectivas redistribuições requeridas até 31 de julho de 2004.



    6. "Levando em consideração que os antigos servidores do DNER foram redistribuídos na sua maioria ao DNIT, a limitação temporal imposta pela Lei 11.171/05 para o enquadramento funcional aos servidores redistribuídos até 31.07.2004 é ilegal, pois permite aos servidores que exerçam as mesmas atribuições, a submissão a regimes jurídicos diversos. Assim, aos servidores redistribuídos após 31 de julho de 2004 deve ser dado tratamento isonômico em relação aos servidores já redistribuídos para o DNIT, porque esses servidores continuaram desempenhando as mesmas atividades que realizavam antes da extinção de sua entidade de origem" (TRF1. Numeração Única: 0011522-34.2006.4.01.3400; AC 2006.34.00. 011648- O/DF; Primeira Turma, Rel. Des. Federal Ângela Catão, e-DJF1 de p. 34).



    7. A correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre as parcelas atrasadas, nas ações condenatórias, tanto em sede previdenciária quanto na seara administrativa, sendo o devedor a Fazenda Pública, devem observar as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal ora em vigor.



    8. Honorários advocatícios, em atendimento ao disposto no art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil, e conforme reiterados precedentes desta Corte, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.



    9. Remessa oficial e apelação do DNIT a que se nega provimento.



    10. Apelação da Associação dos Servidores Federais em Transportes — ASDNER a que se dá provimento, para afastar a limitação territorial da sentença ao domicílio dos associados do Distrito Federal, bem como fixar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; incisos XXXV, LIV e LV; 37, incisos IX e X; 61, §1º, inciso II; e 169, §1º, incisos l e Il, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente